Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO AMAZONAS LTDA., em face à sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “Trata-se de ação declaratória proposta por CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO AMAZONAS LTDA em face de AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na qual a parte autora busca o reconhecimento da rescisão de contrato de locação não residencial, sob o argumento de que não recebeu a posse do imóvel locado, o que tornou inviável o cumprimento do contrato. A autora relata que, em 23/09/2022, firmou com a requerida um contrato de locação não residencial, cujo objeto era a unidade autônoma correspondente à cobertura de lazer do Trecho "A" do Edifício Super Center Venâncio 2.000 (Venâncio Shopping), Brasília/DF, onde pretendia instalar a Faculdade Santa Teresa. O contrato previa prazo de 120 meses, estabelecendo direitos e obrigações entre as partes. Contudo, afirma que jamais recebeu as chaves do imóvel, o que a impossibilitou de tomar posse da unidade, realizar qualquer tipo de intervenção estrutural ou mesmo utilizar as instalações. Diante da inviabilidade da ocupação do imóvel e da consequente impossibilidade de concretizar o projeto educacional previsto, a autora notificou a requerida, em 26/12/2022, manifestando seu desinteresse no prosseguimento do contrato e requerendo a suspensão das cobranças subsequentes. Entretanto, alega que a requerida impôs diversas condições para a rescisão do contrato, informando que a locação apenas seria encerrada após a regularização das pendências financeiras e a devolução formal do imóvel. Afirma que, mesmo sem ter usufruído da unidade locada, a requerida passou a cobrar valores, incluindo taxa ordinária de condomínio no valor de R$ 141.981,31, IPTU no montante de R$ 25.453,60, honorários advocatícios no valor de R$ 16.743,49 e multa contratual estipulada em R$ 240.000,00. A autora considera tais cobranças indevidas, uma vez que o contrato nunca foi efetivamente iniciado, pois a requerida não teria cumprido sua obrigação principal, consistente na entrega da posse do imóvel. A autora impugna especificamente a multa contratual de R$ 240.000,00, estipulada na cláusula 11.1 do contrato, sob o argumento de que se trata de penalidade excessiva e desproporcional. Em tutela de urgência, a autora requer a suspensão imediata de todas as obrigações contratuais, vencidas e vincendas, bem como a proibição de novas cobranças, restrições de crédito e ajuizamento de ações de cobrança ou execução pela requerida, sob pena de imposição de multa. No mérito, requer o reconhecimento da inadimplência da requerida, com a declaração de rescisão do contrato de locação. Subsidiariamente, requer seja declarado rescindido o contrato, tornando definitivas as medidas de suspensão das cobranças e afastando a exigibilidade de quaisquer valores após 22/12/2022, data da notificação de rescisão. Requer, ainda, a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos. Em contestação, a requerida refuta as alegações da parte autora, sustentando a validade do contrato de locação e a inexistência de qualquer descumprimento contratual que justifique a rescisão ou a isenção do pagamento dos encargos locatícios. Afirma que o imóvel esteve disponível para entrega, cabendo à autora providenciar as adequações necessárias para a sua ocupação. Sustenta que a autora, após três meses do início da locação, comunicou sua intenção de rescisão contratual em 22/12/2022, fundamentando sua decisão na instabilidade político-financeira do país, sem alegar qualquer impossibilidade de ocupação do imóvel ou inadimplemento por parte da locadora. Afirma que, após essa manifestação, as partes realizaram uma vistoria prévia do imóvel em 30/12/2022, na qual se constatou que a unidade se encontrava nas mesmas condições da época da assinatura do contrato. A requerida argumenta que tal vistoria evidencia que a autora tinha ciência do estado do imóvel e de sua disponibilidade, razão pela qual considera inverídica a alegação de que a posse não foi transferida. Além disso, afirma que a autora realizou pagamentos parciais dos encargos locatícios e negociou valores em aberto, o que demonstraria o reconhecimento da efetividade da locação. A requerida levanta, inicialmente, preliminar de incompetência territorial, sustentando que o foro competente para julgamento da ação é o Foro de Brasília/DF, conforme cláusula de eleição expressamente pactuada no contrato. No mérito, defende a validade e eficácia do contrato de locação, argumentando que todas as condições pactuadas foram regularmente cumpridas. Alega que, desde a assinatura do contrato, o imóvel esteve disponível para uso da autora, sendo de sua responsabilidade realizar as adequações necessárias para a ocupação. Apresenta, ainda, mensagens de WhatsApp e registros de e-mails nos quais a autora reconhece a locação e discute valores devidos, reforçando a tese de que a relação locatícia se concretizou. A requerida sustenta que a rescisão do contrato foi unilateral e motivada exclusivamente por razões financeiras da autora, sem qualquer inadimplemento da locadora. Alega que a autora, ao decidir não prosseguir com a locação, descumpriu obrigações contratuais, entre elas o pagamento da caução locatícia de R$ 240.000,00 e encargos mensais da locação, razão pela qual deve ser responsabilizada pela multa contratual prevista no contrato. O Juízo da 18a Vara Cível e Acidentes do Trabalho declinou da competência, vindo os autos redistribuídos. Réplica no ID 220732175. Decisão saneadora no ID 222132404. A requerida pugnou pelo julgamento antecipado. A parte autora requereu produção de prova oral. Foi deferida a prova oral em ID 227388082. Houve audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas conforme ata de ID 237369151. Alegações finais das partes em IDs 239854023 e 239875113. Os autos vieram conclusos para sentença”. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e nos seguintes termos (ID 77336635): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR rescindido o contrato de locação salas 501, 502, 503 e 504, do Edifício Super Center Venâncio 2.000/ Venâncio Shopping, Bloco B, da Quadra 08, do Setor Comercial Sul, situado em Brasília- DF firmado entre as partes. FIXO o termo inicial da avença em 20/10/2022 e termo final em 22/12/2022, observadas as consequências contratual e legalmente previstas em virtude da rescisão antecipada. Em razão da sucumbência mínima da requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do proveito econômico da ré (encargos da locação inadimplidos entre a vigência do contrato e a multa contratualmente prevista), tudo nos termos do art. 85, §2o, CPC”. Ao julgar os embargos de declaração opostos por ambas as partes, a sentença foi integrada para que fosse revogada a tutela de urgência anteriormente deferida, sendo, desde logo, autorizado o “levantamento do valor do valor depositado nos autos em favor da parte requerida (ID 244828289 / atual ID 77336636), uma vez que incontroverso” (ID 77336644). O requerente interpôs apelação (ID 77336647). Suscitou a nulidade de sentença ultra/extra petita, na medida em que o deferimento do levantamento de numerário possuía “natureza executória que jamais foi objeto de pedido reconvencional”. Requereu a declaração de incompetência territorial com a remessa do feito ao seu domicílio ou, subsidiariamente, a incidência das normas consumeristas com a inversão do ônus da prova do art. 6o, VIII, CDC. A rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada, em razão da ausência de entrega do imóvel locado, de modo a afastar a cobrança de quaisquer encargos locatícios. A observância do período de vigência contratual (20/10/2022 a 22/12/2022) para cobrança dos encargos da locação inadimplidos. A redução da multa contratual para 10%, “não sendo superior a 25% do valor a ser pago por conta da vigência contratual”. A inexigibilidade dos encargos condominiais e IPTU, em razão da ausência de posse efetiva do imóvel. A redistribuição dos honorários sucumbenciais. Ao final, discorreu sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento de valores, porque haveria controvérsia sobre a sua exigibilidade e para evitar a perda do objeto do apelo. Preparo (ID 77336648). Contrarrazões (ID 77336651). Intimado, o recorrente se manifestou sobre eventual inovação recursal, preclusão e carência de interesse (ID 78183379). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. O recorrente limitou-se a postular genericamente a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e não discorreu fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, na medida em que se restringiu a afirmar que existiria controvérsia sobre a exigibilidade dos valores e o apelo perderia o seu objeto caso as quantias fossem levantadas (ID 77336647 – fl. 33). Ocorre que para obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido haveria necessidade de o apelante demonstrar a probabilidade do direito alegado, mas pelo que se extrai das razões recursais, essa discussão está relegada ao exame do próprio mérito do recurso. A simples alegação de que a exigibilidade das quantias depositadas seria matéria controvertida em sede recursal é insuficiente para evidenciar o fundado receio de risco dano grave ou de difícil reparação, até porque o ordenamento jurídico prevê os meios legais para viabilizar eventual cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Também não foi evidenciada qualquer possibilidade de o recorrido, empresa de grande porte, furtar-se a cumprir determinações judiciais, na hipótese de o recorrente obter êxito na seara recursal. Noutro giro e ao acolher os embargos de declaração opostos pelo ora apelado, observa-se que o juiz destacou a incompatibilidade entre o teor da sentença e a tutela de provisória anteriormente deferida, que havia determinado, em suma, a suspensão das obrigações contratuais e a abstenção do apelado em efetuar a cobrança do débito litigioso. Na fundamentação, o magistrado destacou que o apelante havia feito pagamentos em juízo, de forma espontânea e tido como incontroversos (ID 77336548 / 77336644). Embora o requerente suscite a nulidade de sentença, porque seria ultra/extra petita, uma vez que havia sido autorizado o saque das quantias depositadas e sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na contestação, não se pode olvidar o entendimento desta Corte[1] e do STJ, de que a ação declaratória pode balizar o procedimento forçado, quando reconhecer a existência de valor líquido e certo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Na decisão a quo ficou consignado: "No caso em apreço, houve o reconhecimento da dívida, portanto, de pagar quantia. Nada obsta, portanto, que se dê o início ao cumprimento de sentença, com inclusão do débito já declarado exigível, em observância ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional." 2. Com efeito, o art. 475-N, I, do CPC contempla todas as espécies de sentenças que sejam proferidas no Processo Civil, de modo a implicitamente afastar a exclusividade da sentença condenatória, antes conferida pelo antigo art. 584, I, para constituir título executivo. Ao que parece, quis deixar claro o legislador que qualquer sentença que reconhecer a existência de uma obrigação exigível - o que certamente inclui a de natureza declaratória (e até constitutiva) - tem eficácia executiva. No mesmo sentido o REsp 1.261.888/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJe 17.11.2011, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 3. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.680.858/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.) Sob essa ótica, a ação declaratória permitiria, em tese, a constituição de um título executivo em favor do demandado, não havendo falar na necessidade de apresentação de reconvenção. Portanto, ao reconhecer a existência e a validade do vínculo locatício entre as partes e declarar rescindida a avença, com direito a todos os consectários contratuais acordados, inexiste, em uma primeira análise, óbice para levantamento das quantias incontroversas depositadas, até porque teriam sido efetuadas de forma espontânea pelo ora apelante e para evitar os efeitos da mora. E uma vez decidido o mérito da lide, não haveria como se manter uma tutela provisória incompatível com o teor do que restou decidido na sentença. Em princípio, o entendimento diverso iria de encontro à boa-fé objetiva, por denotar a adoção de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), na medida em que efetuou depósitos em juízo para se livrar de eventuais efeitos moratórios, mas agora revela a intenção de permanecer com a quantia depositada independentemente do resultado da demanda. Haveria ainda um suposto obstáculo intransponível quanto à análise do novo pedido/fundamento feito em âmbito recursal e relativo ao reajuste do “valor da multa compensatória de 50% para 10% do valor remanescente, ou um valor que seja condizente com a situação do contrato em questão”, haja vista ser excessiva e desproporcional à avença, consoante o art. 413 do CC (ID 77336647 – fls. 24/28 e 34). Isso porque, aparentemente, tal postulação difere daquela feita na petição inicial, quando requereu a aplicação da teoria da imprevisibilidade (art. 317 e 478, ambos do CC) para afastar a aplicação da multa contratual (ID 77336544 – fls. 07/11 e 16). Sem contar que careceria de interesse recursal o apelante quanto à reforma da sentença para que fosse observado o período de vigência contratual (20/10/2022 a 22/12/2022) e no que tange à cobrança dos encargos da locação inadimplidos, na medida em que isso já teria sido deferido pelo magistrado, quando fixou “o termo inicial da avença em 20/10/2022 e termo final em 22/12/2022, observadas as consequências contratual e legalmente previstas em virtude da rescisão antecipada” (ID 77336647 – fls. 23/24 / 77336635 – fl. 06). A tese de incompetência territorial já foi rejeitada pelo Juiz da Comarca de Manaus-AM, quem afastou a incidência das normas consumeristas e declinou de sua competência em prol de um Juízo Cível de Brasília-DF. Esse decisum foi confirmado pelo Tribunal respectivo, quando negou provimento ao agravo de instrumento e seguimento ao recurso especial interpostos pelo ora apelante (ID 77336573 / 77336577 / 77336580 / 77336589). Contexto que, possivelmente, impediria a reapreciação, em âmbito desta apelação, dessas questões já decididas em razão da ocorrência de preclusão (art. 507, CPC). Verifica-se ainda que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente e sede de conhecimento sumário, rever tal provimento judicial e para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer foi apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] “(...) 6. Tendo em vista o caráter dúplice das ações declaratórias, bem como o respeito aos princípios da efetividade e economia processual, além da duração razoável do processo, afigura-se possível que sentenças declaratórias constituam título executivo judicial, sendo objeto de cumprimento de sentença, ainda que não tenha havido reconvenção no feito. Precedentes do STJ”. (...) (Acórdão 1133097, 0706648-53.2018.8.07.0001, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJe: 30/10/2018.)